Tribunal: STF
Processo: HC 68915
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXAME DE DEPENDÊNCIA  DE  TÓXICO.
Lei n. 6368, de 1976, artigos 12 e 14.
         I. Paciente denunciado como incurso nas  sanções  dos  arts.
12 e 14 da Lei 6368/76, associação e trafico de drogas.  Inocorrencia
de circunstancia que evidenciasse a necessidade  de  o  paciente  ser
submetido a exame de dependência de uso de  tóxico,  mesmo  porque  a
defesa não requereu, no momento processual adequado, o citado exame.
         II. Falta de justa  causa:  o  seu  reconhecimento  exige  o
exame aprofundado da prova,  o  que  não  e  possivel  nos  extreitos
limites do "habeas corpus".
         III. Inocorrencia de inepcia da denuncia.
         IV. H.C. indeferido.